Tribunal: TJBA
Processo: 8007296-66.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007296-66.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA APELADO: EMANUELLE MATIAS GONCALVES Advogado(s):ANDERSON DO MONTE GURGEL ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS E DIVULGAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE PARCIALMENTE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO SEM PEDIDO EXPRESSO. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Emanuelle Matias Gonçalves. A sentença declarou a abusividade de reajustes aplicados nas mensalidades do curso de Medicina entre 2020 e 2023, determinando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. A instituição de ensino pleiteia a reforma da decisão, notadamente quanto à inclusão do reajuste de 2019, à validade dos aumentos praticados e à concessão da gratuidade da justiça à parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao condenar a instituição com base em reajuste referente ao ano de 2019, não incluído no pedido inicial; (ii) estabelecer se os reajustes praticados nos anos de 2020 e 2023 estão de acordo com a Lei nº 9.870/99, especialmente quanto à prévia divulgação da planilha de custos; (iii) determinar se é cabível a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e a manutenção do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento do julgamento extra petita decorre da ausência de pedido expresso relacionado ao reajuste de 2019, em violação ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC. Os reajustes de 2020 (9,77%) e 2023 (11,43%) excedem os índices inflacionários oficiais (INPC 2019 – 4,48%; INPC 2022 – 5,93%) e não foram acompanhados de documentação adequada, tampouco houve divulgação tempestiva das planilhas de custos, descumprindo-se o art. 2º da Lei nº 9.870/99. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, não afasta a obrigatoriedade de observância às normas legais consumeristas, não se revestindo de caráter absoluto. A ausência de comprovação documental apta a justificar os percentuais aplicados atrai a incidência do ônus da prova, conforme art. 373, II, do CPC, não cumprido pela instituição de ensino. A restituição em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo inaplicável a exceção do erro justificável. A simples existência de CNPJ em nome da parte autora e presunções sobre sua atividade profissional não afastam a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, mormente diante da contemporaneidade da abertura da empresa à prolação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A condenação por reajuste em mensalidade escolar sem pedido expresso configura julgamento extra petita, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC. A instituição de ensino deve comprovar, mediante planilhas de custos divulgadas com antecedência mínima de 45 dias, a necessidade dos reajustes nas mensalidades escolares, conforme o art. 2º da Lei nº 9.870/99. A ausência dessa comprovação e divulgação configura prática abusiva, passível de controle judicial, mesmo diante da autonomia universitária. A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados é cabível quando verificada conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A concessão da justiça gratuita à pessoa natural somente pode ser revogada diante de prova inequívoca de capacidade econômica, não sendo suficientes suposições ou dados genéricos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8007296-66.2023.8.05.0146, em que figuram como Apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e Apelada EMANUELLE MATIAS GONÇALVES. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.